Tribunal: STF
Processo: Rcl 43894
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Marcelo Brizola, na qual sustenta a inobservância do enunciado da Súmula Vinculante 56 pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da Comarca de Curitiba/PR. 
    Contudo, esta reclamação está prejudicada.
    Isso porque, em razão da ausência de informações da remoção do reclamante para estabelecimento penal adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, tal como preceitua a Súmula Vinculante 56, a autoridade reclamada deferiu o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com o uso de monitoramento eletrônico. Veja-se o teor dessa decisão: 
    “[...] 
    1. Considerando as últimas informações constantes dos autos, verifico que apesar da determinação de imediata remoção do sentenciado para a Colônia Penal Agroindustrial do Paraná - CPAI, conforme mov. 28, o sentenciado ainda se encontra recolhido em unidade prisional de regime mais severo que o determinado na sentença penal condenatória, qual seja, na Cadeia Pública de Campo Largo.
    A Direção do DEPEN tomou ciência da decisão em 19/10/2020, mas até o momento o Juízo não foi informado a respeito dos motivos da não remoção do apenado para a CPAI, tampouco foram tomadas providências nesse sentido.
    2. Diante de tal situação, considerando a impossibilidade de manutenção do sentenciado em regime prisional mais gravoso (conforme Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal - STF), e em respeito aos princípios da legalidade, proporcionalidade, e razoabilidade, bem como da finalidade ressocializadora da execução penal, surge como solução mais razoável a autorização para o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica e outras condições.
    Com efeito, tal como já ocorre em praticamente todas as comarcas do Estado do Paraná (que não contam com unidades prisionais de regime semiaberto), assim se estabelece também uma necessária distinção fática, e não exclusivamente jurídica, entre os regimes semiaberto harmonizado e o aberto, à medida que o sistema de monitoração eletrônica disponibilizado e regulamentado pela Resolução nº 526/2014 da Secretaria de Justiça do Estado do Paraná permite intensiva e rigorosa fiscalização do sentenciado em cumprimento de pena em regime semiaberto. 
    É válido ressaltar, por fim, que tal providência de modo algum configura a chamada ‘progressão per saltum’, na medida em que é amplamente reconhecido como válido, pela jurisprudência dos tribunais superiores, o cumprimento de pena em regime semiaberto mediante monitoração eletrônica e outras condições mais rígidas que as do regime aberto, quando ausentes vagas suficientes em unidades prisionais adequadas, como ocorre presentemente. 
    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal - LEP, e art. 1º, § 2º, do Decreto Estadual nº 12.015/2014, enquanto não intimado a retomar o cumprimento da pena em unidade prisional adequada, DEFIRO ao sentenciado o direito de passar a cumprir sua pena em regime SEMIABERTO HARMONIZADO, sob monitoração eletrônica e as seguintes condições:
    […]” (pág. 10 do documento eletrônico 8). 
    Isso posto, julgo prejudicada esta reclamação (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator